Tribunal: TJES
Processo: 5030857-04.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5030857-04.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ELAINE COSTA DE LIMA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM BASE NO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR. VÍCIO CONFIGURADO. ART. 85, § 2º, II, DO CPC. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1.

Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve, preferencialmente, corresponder ao valor da condenação ou ao proveito econômico obtido, sendo o valor da causa critério subsidiário e residual.

2.
Verificando-se nos autos a existência de elementos objetivos para estimar o ganho econômico auferido pela parte vencedora — no caso, a retenção de valor financeiro pelo banco por 16 meses, com rendimento estimado —, deve-se adotar esse parâmetro como base de cálculo para os honorários de sucumbência.

3
. A ausência de consideração do critério legalmente prioritário configura vício de erro material, sanável por meio de embargos de declaração, independentemente da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição.

4
. Os demais pontos dos embargos — alegada omissão sobre dispositivos do CDC e ausência de manifestação sobre o dever de informação —
não configuram vícios aptos a ensejar o acolhimento dos embargos
. Conforme se extrai do acórdão, tais temas foram analisados de forma global, ainda que não em referência expressa a todos os dispositivos citados.

5.
Embargos parcialmente acolhidos, apenas para alterar a base de cálculo dos honorários de sucumbência para o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85
, § 2º, II, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
ELAINE COSTA DE LIMA

em face do v. acórdão de id. 1235773, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto em face dela pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em suas razões recursais (id 12378913), a parte embargante alega omissão no enfrentamento da legislação consumerista e do dever de informação e, ainda, que a imposição da sucumbência deve ter por base o proveito econômico, podendo ser revista por se tratar de matéria de ordem pública.

Contrarrazões no id. 12572498.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030857-04.2022.8.08.002

DATA DA SESSÃO: 14/05/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELAINE COSTA DE LIMA
em face do v. acórdão de id. 1235773, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto em face dela pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em suas razões recursais (id 12378913), a parte embargante alega omissão no enfrentamento da legislação consumerista e do dever de informação e, ainda, que a imposição da sucumbência deve ter por base o proveito econômico, podendo ser revista por se tratar de matéria de ordem pública.

Contrarrazões no id. 12572498.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ELAINE COSTA DE LIMA
em face do v. acórdão de id. 1235773, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto em face dela pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em suas razões recursais (id 12378913), a parte embargante alega omissão no enfrentamento da legislação consumerista e do dever de informação e, ainda, que a imposição da sucumbência deve ter por base o proveito econômico, podendo ser revista por se tratar de matéria de ordem pública.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022

do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Em relação às omissões alegadas, observo que o acórdão embargado sido suficientemente claro em sua conclusão, no sentido de que não houve falha na prestação de informações e que a instituição financeira agiu dentro da legalidade, afastando a responsabilidade civil. Vê-se, assim, que as matérias foram apreciadas, que sobre elas, contudo, foi adotado entendimento contrário aos interesses dele.

Ademais, alegada omissão sobre dispositivos do CDC e ausência de manifestação sobre o dever de informação não configuram vícios aptos a ensejar o acolhimento dos embargos. Conforme se extrai do acórdão, tais temas foram analisados de forma global, ainda que não em referência expressa a todos os dispositivos citados. A interpretação sistemática da fundamentação permite compreender a linha argumentativa adotada pelo relator, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

Portanto, está claro que o que pretende o embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Por outro lado, confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão embargado, verifico que o pedido deve ser parcialmente acolhido, exclusivamente quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

De fato, conforme se observa, o § 2º do art. 85 do CPC estabelece uma ordem preferencial para a fixação da base de cálculo dos honorários: (i) valor da condenação, (ii) proveito econômico obtido, (iii) valor atualizado da causa, apenas se os anteriores não puderem ser determinados.

No caso, o acórdão utilizou diretamente o valor da causa como base de cálculo, sem analisar se seria possível identificar o proveito econômico efetivo do banco com a improcedência da ação. No entanto, os elementos constantes nos autos permitem identificar que o banco reteve o valor de R$ 538.729,02 durante 16 meses, tendo auferido rendimento estimado em cerca de 8% ao ano, o que representa um ganho financeiro de aproximadamente R$ 58.217,44. Esse dado foi devidamente indicado nos embargos com base na diferença entre a taxa SELIC e a taxa da LCI aplicada.

Trata-se, portanto, de hipótese em que o proveito econômico do réu é passível de apuração, devendo prevalecer como base de cálculo, em respeito à literalidade da norma processual.

Além disso, tal correção não implica rediscussão do mérito nem altera a conclusão central do julgado, sendo plenamente compatível com os próprios fundamentos do acórdão, que reconheceu o lapso temporal e a alegação de perda de rendimento como objeto do pedido indenizatório.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, conferindo efeitos infringentes, exclusivamente para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverão incidir sobre o proveito econômico obtido pelo banco, estimado em R$ 58.217,44, nos termos do art. 85, § 2º, II, do CPC, mantida, no mais, a íntegra do acórdão embargado.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPIM:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:- 27/05/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPIM:-

Pedi vista e acompanho o voto de Relatoria.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGA SIMÕES:-

Acompanho o voto proferido pelo Relator.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5030857-04.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: ELAINE COSTA DE LIMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
ELAINE COSTA DE LIMA

em face do v. acórdão de id. 1235773, que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso interposto em face dela pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em suas razões recursais (id 12378913), a parte embargante alega omissão no enfrentamento da legislação consumerista e do dever de informação e, ainda, que a imposição da sucumbência deve ter por base o proveito econômico, podendo ser revista por se tratar de matéria de ordem pública.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Em relação às omissões alegadas, observo que o acórdão embargado sido suficientemente claro em sua conclusão, no sentido de que não houve falha na prestação de informações e que a instituição financeira agiu dentro da legalidade, afastando a responsabilidade civil. Vê-se, assim, que as matérias foram apreciadas, que sobre elas, contudo, foi adotado entendimento contrário aos interesses dele.

Ademais, alegada omissão sobre dispositivos do CDC e ausência de manifestação sobre o dever de informação não configuram vícios aptos a ensejar o acolhimento dos embargos. Conforme se extrai do acórdão, tais temas foram analisados de forma global, ainda que não em referência expressa a todos os dispositivos citados. A interpretação sistemática da fundamentação permite compreender a linha argumentativa adotada pelo relator, não havendo qualquer omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

Portanto, está claro que o que pretende o embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Por outro lado, confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do acórdão embargado, verifico que o pedido deve ser parcialmente acolhido, exclusivamente quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

De fato, conforme se observa, o § 2º do art. 85 do CPC estabelece uma ordem preferencial para a fixação da base de cálculo dos honorários: (i) valor da condenação, (ii) proveito econômico obtido, (iii) valor atualizado da causa, apenas se os anteriores não puderem ser determinados.

No caso, o acórdão utilizou diretamente o valor da causa como base de cálculo, sem analisar se seria possível identificar o proveito econômico efetivo do banco com a improcedência da ação. No entanto, os elementos constantes nos autos permitem identificar que o banco reteve o valor de R$ 538.729,02 durante 16 meses, tendo auferido rendimento estimado em cerca de 8% ao ano, o que representa um ganho financeiro de aproximadamente R$ 58.217,44. Esse dado foi devidamente indicado nos embargos com base na diferença entre a taxa SELIC e a taxa da LCI aplicada.

Trata-se, portanto, de hipótese em que o proveito econômico do réu é passível de apuração, devendo prevalecer como base de cálculo, em respeito à literalidade da norma processual.

Além disso, tal correção não implica rediscussão do mérito nem altera a conclusão central do julgado, sendo plenamente compatível com os próprios fundamentos do acórdão, que reconheceu o lapso temporal e a alegação de perda de rendimento como objeto do pedido indenizatório.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, conferindo efeitos infringentes, exclusivamente para alterar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, que deverão incidir sobre o proveito econômico obtido pelo banco, estimado em R$ 58.217,44, nos termos do art. 85, § 2º, II, do CPC, mantida, no mais, a íntegra do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 13/05/2025

VOTO: Peço vista

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

--------------------------------------- CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO -------------------------------------------

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 27/05/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão Presencial de 27.05.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim.